Tribunal: TJPA
Processo: 0806418-28.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806418-28.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OTAVIO NETO TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 30%. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de procedência proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por servidor público. Na origem, o autor alegou comprometimento excessivo de sua renda líquida por sucessivos contratos de empréstimo consignado, pleiteando a limitação dos descontos mensais ao teto de 30% de seus rendimentos líquidos. A sentença acolheu o pedido, fixando o referido limite tanto sobre os descontos em folha de pagamento quanto sobre débitos em conta-corrente. A decisão agravada foi mantida integralmente pelo relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir a legalidade da limitação dos descontos decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da jurisprudência do STJ e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a soma dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento deve respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor, como forma de garantir a preservação do mínimo existencial.

4.A norma que estabelece a margem consignável é de ordem pública e cogente, não podendo ser afastada pela autonomia contratual das partes, ainda que haja sucessivas renovações do contrato ou pactuação expressa.

5.A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, “b”, do CPC, que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator em hipóteses de jurisprudência dominante, não configurando violação ao princípio da colegialidade.

6.O Tema 1.085 do STJ, invocado pelo agravante, não se aplica ao caso concreto, por tratar exclusivamente de descontos autorizados em conta-corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns. No caso de empréstimos consignados em folha de pagamento, subsiste a limitação legal.

7.A responsabilização pela observância da margem consignável é solidária entre o banco, o devedor e o ente pagador, sendo indevida a manutenção de descontos que comprometam o mínimo existencial.

8.A interposição do agravo interno, sem a apresentação de fundamentos novos ou relevantes, configura tentativa de rediscussão de matéria já pacificada, em descompasso com os deveres processuais de boa-fé e cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público devem observar o limite legal de 30% da remuneração líquida, como forma de assegurar a dignidade da pessoa humana e a proteção do mínimo existencial.

2.A autonomia contratual não pode afastar normas de ordem pública que limitam a margem consignável, sendo nulas as cláusulas que autorizem descontos acima do teto legal.

O Tema 1.085 do STJ aplica-se apenas aos empréstimos com desconto em conta-corrente, não sendo aplicável aos contratos de empréstimo consignado, que possuem regime jurídico próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 932, IV, “b”; 5º; 6º; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Quarta Turma, j. 03/10/2017;
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022 (Tema 1085);
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.317.285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão monocrática de
Id. 28415129,
proferida no bojo da Apelação Cível/
Remessa Necessária
que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
OTAVIO NETO TEIXEIRA DOS SANTOS
, ora agravado.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ora agravado, servidor público, que alega haver contratado diversos empréstimos consignados junto à instituição financeira ré, todos vinculados à sua folha de pagamento. Sustenta que, após sucessivos refinanciamentos, as obrigações foram consolidadas em uma única avença, da qual decorreram descontos mensais que comprometem aproximadamente 42,7% de sua renda líquida. Ao final, pleiteia a limitação dos descontos mensais decorrentes do contrato consignado ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, para determinar a limitação dos descontos, tanto no contracheque quanto em conta-corrente, ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor.

Irresignado com a decisão monocrática
, o Banco do Brasil S.A. interpôs Apelação Cível, sustentando a legalidade da cobrança em razão da livre pactuação e da existência de margem consignável. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada negou provimento ao apelo. A ementa da referida decisão foi a seguinte:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para limitar descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento.

O autor, servidor público, ajuizou a ação alegando que os descontos referentes a contrato de empréstimo consignado ultrapassavam o limite legal de 30% de sua remuneração líquida, comprometendo sua subsistência. Pleiteou a limitação dos descontos a este patamar.

3. A sentença de primeiro grau determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão jurídica consiste em definir a legalidade da limitação dos descontos oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a soma das parcelas de empréstimos com desconto em folha de pagamento não pode ultrapassar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor.

A limitação dos descontos de empréstimos consignados visa garantir a preservação do mínimo existencial do devedor e a dignidade da pessoa humana, relativizando o princípio do pacta sunt servanda em favor de normas de ordem pública.

A distinção entre empréstimos consignados em folha de pagamento, que possuem limitação legal, e os empréstimos com débito em conta-corrente, que não se sujeitam à mesma regra, foi estabelecida pelo STJ (Tema 1085). No caso em tela, tratando-se de empréstimo consignado, a aplicação do limite de 30% é medida imperativa.

Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em exorbitância ou necessidade de redução por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
'1. Os descontos de parcelas de empréstimo consignado na folha de pagamento de servidor público estão limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, como forma de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.'

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11; art. 932, IV, 'b'; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.586.910/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Quarta Turma, j. 03/10/2017; STJ, REsp 1.863.973/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022 (Tema 1085); STJ, AgRg no AREsp n. 45.082/AP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/05/2019.

Inconformado com a Decisão Monocrática,
o Banco do Brasil S.A
. interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28984285).

Em suas razões, sustenta, em síntese: (a) o descabimento do julgamento monocrático por suposto ferimento ao princípio da colegialidade; e (b) a reiteração dos argumentos de mérito sobre a validade dos contratos e das sucessivas renovações, a ausência de superendividamento e a inaplicabilidade da limitação de descontos, invocando o Tema 1.085 do STJ e o princípio do
pacta sunt servanda
.

Requer, ao final, a retratação da decisão ora recorrida. Subsidiariamente, na hipótese de não ser esse o entendimento de Vossa Excelência, pugna pela submissão do recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja reformada a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 29737002), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, que não comporta provimento
.

O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática que, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, manteve a sentença que limitou os descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento de servidor público ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos. Os argumentos trazidos pela instituição financeira agravante não são capazes de infirmar a correção do julgado.

A lógica central da decisão agravada reside na proteção da dignidade da pessoa humana e na garantia do mínimo existencial, princípios que se sobrepõem à autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) em matéria de empréstimo consignado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que a soma das parcelas consignadas não pode exceder 30% da remuneração líquida do devedor, sob pena de inviabilizar sua subsistência digna. Tal entendimento vem sendo reiteradamente acolhido por esta Corte, em consonância com seus precedentes mais recentes.

A decisão monocrática agravada foi explícita ao fundamentar sua conclusão na jurisprudência consolidada, o que afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático, nesses casos, é autorizado pelo art. 932, IV, 'b', do CPC, e representa uma medida de celeridade e racionalidade processual, evitando a submissão de temas já pacificados ao plenário.

O agravante insiste na aplicação do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, de forma inadequada. A decisão monocrática já esclarece, com precisão, que o referido precedente repetitivo refere-se exclusivamente a empréstimos bancários comuns, com descontos realizados em conta corrente, hipótese na qual se afasta a imposição de limite legal. No presente caso, todavia, trata-se de contrato de empréstimo consignado, modalidade de crédito diversa, cuja característica essencial é o desconto automático em folha de pagamento. Para essa hipótese específica, tanto a legislação aplicável (Lei nº 10.820/2003) quanto a jurisprudência pacífica do STJ impõem, de forma cogente, o limite de 30% sobre a remuneração líquida do devedor exatamente como reconhecido na sentença de origem e reiterado na decisão monocrática ora impugnada.
A propósito, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

.................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DESCONTOS
EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os
descontos
ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados
descontos
de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em
folha
de
pagamento
, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Corroborando tal entendimento, esta Corte tem reiteradamente se pronunciado em seus julgados mais recentes, reafirmando a prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial sobre a rigidez da pactuação contratual em matéria de empréstimos consignados, especialmente quando o comprometimento da renda líquida do devedor ultrapassa o limite de 30%, comprometendo sua subsistência:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E BANPARACARD. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE PARCIAL. DISTINÇÃO ENTRE NATUREZAS CONTRATUAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Pará S/A – Banpará contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos dos contratos de empréstimo consignado e cartão BanparáCard ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a limitação legal de 30% dos rendimentos líquidos se aplica indistintamente ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de cartão de crédito com débito em conta corrente; (ii) verificar a legalidade da decisão que impôs a referida limitação sem distinção entre as naturezas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a limitação de 30% apenas para empréstimos consignados em folha, dada a natureza alimentar da remuneração e os limites legais expressos.

O contrato de cartão de crédito com débito autorizado em conta corrente não se enquadra na modalidade de consignação em folha, razão pela qual não se submete automaticamente à limitação legal prevista no art. 1º, §1º, da Lei 10.820/2003.

O Tema 1.085 do STJ firmou a tese de que é lícito o desconto de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, inclusive aquela utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e válida do consumidor.

A decisão agravada aplicou indevidamente a limitação de 30% de forma genérica a ambos os contratos, desconsiderando suas naturezas jurídicas distintas.

A eventual aplicação da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) exige demonstração concreta da situação de insolvência civil ou comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica na fase de cognição sumária, por ausência de documentação específica nos autos.

O contrato de empréstimo consignado deve respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, conforme dispõe a legislação estadual aplicável aos servidores públicos.

Não há respaldo legal ou jurisprudencial para impor, nesta fase processual, a mesma limitação ao contrato BanparáCard, devendo eventual revisão ser feita pelo juízo de origem em caso de demonstração robusta de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir, por ora, a aplicação da limitação ao contrato de cartão de crédito BanparáCard nº 1388632, ressalvada nova apreciação pelo juízo de origem, desde que demonstrada situação concreta de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021;

Tese de julgamento:

A limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos aplica-se apenas a contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, nos termos da legislação específica.

Contratos de cartão de crédito com autorização de débito em conta corrente não estão sujeitos à referida limitação, salvo demonstração concreta de superendividamento.

A aplicação da Lei do Superendividamento exige instrução probatória mínima que comprove a real impossibilidade de subsistência do devedor, não sendo suficiente a mera alegação de comprometimento da renda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 5º e 6º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 14.181/2021; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/2006; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017, DJe 03.10.2017;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018;
STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022;
TJPA, AI nº 0802308-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Decisão Monocrática, j. 18.03.2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0825949-06.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.11.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810729-17.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2025)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PACTA SUNT SERVANDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR PELO ENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. MOTIVAÇÃO DA LIDE E VIOLAÇÃO A SUA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM REMESSA NECESSÁRIA. ART. 85, §11º, CPC. TEMA 1059 DO STJ. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Ronaldo da Silva Pereira, em razão de descontos em folha de pagamento superiores ao limite legal de 30% dos rendimentos líquidos, comprometendo o mínimo existencial. A sentença determinou a readequação das parcelas consignadas e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Verificar a legalidade dos descontos acima de 30% dos rendimentos líquidos do autor, previstos em contratos de empréstimos consignados;

(ii) Avaliar a configuração de danos morais em razão do comprometimento do mínimo existencial; e

(iii) Analisar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, limita os descontos facultativos em folha de pagamento a 1/3 da remuneração, objetivando resguardar a natureza alimentar dos vencimentos e o princípio da dignidade humana. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que o limite de 30% deve incidir sobre os rendimentos líquidos do contratante.

4. O autor comprovou, por meio de documentos juntados aos autos, que os descontos realizados pelo Banco do Brasil S/A ultrapassaram o limite legal, totalizando R$ 859,00, enquanto o salário líquido era de R$ 1.165,92, configurando violação ao mínimo existencial.

5. A violação do limite legal e a necessidade de judicialização para resguardar direitos básicos configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6. A majoração dos honorários sucumbenciais está em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, e o Tema Repetitivo 1059 do STJ, que condicionam a majoração ao desprovimento integral do recurso. Assim, os honorários sucumbenciais foram majorados de 10% para 15% do valor da condenação, em favor dos advogados do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Majoração dos Honorários Sucumbenciais em Remessa Necessária. ART. 85, §11º, CPC. Tema 1059 do STJ. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1. Os descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento estão limitados a 30% dos rendimentos líquidos do contratante, resguardando-se o mínimo existencial e observando-se a dignidade da pessoa humana.

2. O descumprimento do limite de descontos em folha configura desequilíbrio contratual, ensejando a reparação por danos morais, desde que comprovada a violação a direitos fundamentais.

3. A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal é cabível em caso de improcedência integral do recurso, respeitando-se os critérios estabelecidos pelo CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003310-66.2019.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

A alegação de que as sucessivas renovações contratuais validariam os descontos superiores ao teto legal não se sustenta. A norma que limita a margem consignável é de ordem pública e cogente, não podendo ser afastada por convenção entre as partes. A responsabilidade pela observância desse limite é solidária entre o devedor, a instituição financeira e o órgão pagador. A concessão de crédito em desacordo com a margem consignável disponível é prática abusiva que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Portanto, os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente a jurisprudência dominante à espécie, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026